Tribunal: TJSP
Processo: 0003868-07.2021.8.26.0048
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA MULTA – Possibilidade. Dívida que, apesar de seu caráter penal, é de valor. Atribuição do Ministério Público, mas em execução regida pela Lei n° 6.830/80. Decisão do Supremo Tribunal que não alterou a questão. Agravo desprovido.